Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE OFÍCIO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não é possível, sob pena de afrontar a coisa julgada, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em decisão de ofício no âmbito de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado que fixou o parâmetro do valor da causa.

2. É nula a decisão que viola a coisa julgada material ao alterar o dispositivo do título executivo judicial no que tange ao parâmetro dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Recurso provido.